Tribunal: TJBA
Processo: 0550856-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550856-34.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA PAIXAO XAVIER

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO/FRANQUIA EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de cobrança de franquia por atendimento de emergência, bem como de condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de franquia (coparticipação) em atendimentos de urgência e emergência e, consequentemente, a existência de ato ilícito que enseje o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza expressamente a previsão de franquia e coparticipação nos contratos (art. 16, VIII).

4. A validade da referida cláusula está condicionada à observância do dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, a operadora do plano de saúde demonstrou que o consumidor teve ciência prévia e inequívoca dos termos da cobrança, por meio de "Termo de Ciência de Co-participação e Franquia" devidamente assinado pelo beneficiário.

5. Comprovada a previsão legal e contratual e o cumprimento do dever de informação, a cobrança da coparticipação configura exercício regular de um direito, o que afasta a existência de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Majorados os honorários advocatícios em grau recursal, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 16, VIII; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), art. 6º, III; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), art. 85, § 11.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
os recursos, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01